Tribunal: STF
Processo: RHC 242568
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ART. 18, § 6º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A intimação pessoal de réu solto se revela desnecessária, sendo suficiente a intimação realizada na figura de seu patrono devidamente constituído. Precedentes: HC nº 219.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023; HC nº 220.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/11/2022; HC nº 179.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 18, § 6º, II, da Lei nº 8.078/1990.



    4. O recurso ordinário em habeas corpus manejado contra acórdão em outro recurso ordinário em habeas corpus é incognoscível. Precedentes: RHC nº 218.847-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/2022; RHC nº 216277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023.



    9. Agravo interno desprovido.